Tribunal: TJES
Processo: 5022082-67.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Divisão e Demarcação
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022082-67.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GILBERTO FEIGL

AGRAVADO: JOSENY JULIA ENDRINGER STEIN

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5022082-67.2025.8.08.0000

AGVTE:
MAKKY DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA

AGVDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO DE CUSTEIO DA PERÍCIA. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ABRANGÊNCIA DA BENESSE. ARTIGOS 95 E 98 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de demarcação/divisão que determinou ao agravante o adiantamento integral dos honorários periciais, após a suspensão da exigibilidade desses custos em favor da parte adversa. O agravante sustenta ser beneficiário da gratuidade da justiça e afirma que a exigência do pagamento da perícia contraria a legislação processual, por inviabilizar o acesso à justiça e o exercício do contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o beneficiário da gratuidade da justiça pode ser compelido a adiantar os honorários periciais necessários à produção da prova requerida no processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça abrange as despesas processuais, inclusive os honorários do perito, nos termos do art. 98, § 1º, VI, do CPC.

O art. 95, § 3º, do CPC estabelece que, quando a perícia for de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça, seu custeio poderá ocorrer mediante recursos públicos ou por meio de servidor do Poder Judiciário ou órgão conveniado.

O sistema processual não autoriza a exigência de adiantamento dos honorários periciais por parte que já teve reconhecida judicialmente sua insuficiência de recursos.

A imposição do custeio da perícia ao beneficiário da assistência judiciária gratuita esvazia a finalidade da garantia legal de acesso à justiça.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que as despesas necessárias à realização da perícia estão abrangidas pela gratuidade da justiça e que o custeio deve observar o regime previsto nos §§ 3º e 4º do art. 95 do CPC.

Reconhecida a condição de beneficiário da gratuidade da justiça, deve ser afastada a exigência de adiantamento dos honorários periciais imputada ao agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A gratuidade da justiça abrange os honorários periciais, nos termos do art. 98, § 1º, VI, do CPC.

O beneficiário da assistência judiciária gratuita não pode ser compelido a adiantar o pagamento dos honorários periciais necessários à produção da prova.

O custeio da perícia requerida por beneficiário da gratuidade da justiça deve observar o regime previsto no art. 95, §§ 3º e 4º, do CPC.

A exigência de adiantamento dos honorários periciais pelo beneficiário da gratuidade da justiça viola a sistemática legal de acesso à justiça estabelecida pelo Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 95, §§ 3º e 4º; 98, § 1º, VI; 98, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 260.516/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 25.03.2014, DJe 03.04.2014; STJ, AgRg no REsp nº 1.568.047/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.02.2016, DJe 02.03.2016; STJ, AREsp nº 1.469.989/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 05.10.2021, DJe 11.10.2021; STJ, REsp nº 1.969.468/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.02.2022, DJe 24.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5022082-67.2025.8.08.0000

AGVTE:
MAKKY DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA

AGVDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
GILBERTO FEIGL
em face da decisão interlocutória que, no âmbito de ação de demarcação/divisão, determinou ao agravante o adiantamento integral dos honorários periciais no prazo de 10 (dez) dias, após a suspensão da exigibilidade de tais custos em favor da parte requerida,
JOSENY JULIA ENDRINGER STEIN.

Nas suas razões, alega o agravante que é beneficiário da gratuidade de justiça e que tal benesse deve, obrigatoriamente, abranger os honorários do perito, conforme preceitua o Código de Processo Civil. Sustenta que a imposição do pagamento integral de R$ 17.890,00 (dezessete mil oitocentos e noventa reais) inviabiliza o acesso à justiça e o pleno exercício do contraditório, uma vez que não possui condições financeiras de arcar com o referido montante.

Por fim pugna pela reforma do decisum para que a prova pericial seja custeada nos moldes previstos para os beneficiários da assistência judiciária gratuita, garantindo-se o tratamento isonômico entre as partes.

P
r
ospera a irresignação
.

A teor do Art. 98, parágrafo 1º, VI do CPC a gratuidade de justiça abrange os honorários do perito, razão pela qual, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Não bastasse, de acordo com o art. 95, § 3º, do CPC, quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça, ela poderá ser custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado. Confira-se:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

[...]

§ 3º Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

Em ambos os casos, o juiz, nos termos do § 4º do mesmo artigo, após o trânsito em julgado da decisão final, oficiará a Fazenda Pública para que promova, contra quem tiver sido condenado ao pagamento das despesas processuais, a execução dos valores gastos com a perícia particular ou com a utilização de servidor público ou da estrutura de órgão público, observando-se, caso o responsável pelo pagamento das despesas seja beneficiário de assistência judiciária, o disposto no art. 98, § 2º.

Assim, se a parte preenche os requisitos para o deferimento da gratuidade (tal como entendeu o juízo de origem), a regra é que a benesse abranja todas as despesas processuais, inclusive os honorários periciais.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HONORÁRIOS PERICIAIS QUE DEVEM SER PAGOS PELO ESTADO QUANDO A PARTE É BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA AGRAVO NÃO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.83/STJ. I - Na origem trata-se de agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade proposta pela Fazenda Pública. No Tribunal a quo negou-se provimento ao agravo de instrumento.
II - A Corte de origem decidiu a controvérsia com fundamento na necessidade de pagamento dos honorários periciais pelo Estado, diante da concessão da gratuidade judiciária à parte requerente da prova. III - Verifica-se que o Acórdão está em conformidade com a jurisprudência desta Corte: "as despesas pessoais e materiais necessárias para a realização da perícia estão protegidas pela isenção legal de que goza o beneficiário da gratuidade de justiça. Assim, como não se pode exigir do perito a realização do serviço gratuitamente, essa obrigação deve ser do sucumbente ou, no caso de ser o beneficiário, do Estado, a quem é conferida a obrigação de prestação de assistência judiciária aos necessitados." AgRg no AREsp 260.516/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/03/2014, DJe 03/04/2014. No mesmo sentido: AgRg no REsp 1568047/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016.
[...].
(AREsp n. 1.469.989/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 11/10/2021.)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PREQUESTIONAMENTO PARCIAL. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 283/STF. COMPENSAÇÃO ESPONTÂNEA. DÍVIDA PRESCRITA. VERIFICAÇÃO DA EXTENSÃO DA COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VIABILIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 95, § § 3º e 4º, DO CPC/2015. JULGAMENTO: CPC/2015. [...].
6. Se a parte que postulou a realização da prova pericial for beneficiária da gratuidade de justiça, com relação aos honorários periciais, deve ser observado o disposto no art. 95, § § 3º e 4º, do CPC/2015.
[...].(REsp n. 1.969.468/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

Assim,
imputad
o

ao
agravante o ônus financeiro da produção da prova pericial, deve-lhe ser outorgada a isenção de seu pagamento, consoante acima fundamentado.

Por todo o exposto,
conheço e
dou provimento
ao recurso
, determinando que não seja exigido
do agravante

o adiantamento do custeio da prova pericial deferida no process
o
geratriz.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)